Tribunal: TCU
Processo: 008.289/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Acompanhamento, na modalidade operacional, das ações relacionadas ao 2o Leilão de Reserva de Capacidade de energia elétrica, na forma de potência (2o LRCAP).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento (Acom), na modalidade operacional, das ações relacionadas ao 2o Leilão de Reserva de Capacidade de energia elétrica (2oLRCAP), na forma de potência, conduzido pelo Ministério de Minas e Energia (MME); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, IV, da Constituição Federal; 1o, II, 41, II, 43, I, da Lei 8.443/1992; 250, III, do Regimento Interno; e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério de Minas e Energia que, considerando as consultas públicas já realizadas, avalie os eventuais benefícios de submeter as regras do 2o LRCAP a novas consultas públicas, ante o risco da morosidade do processo administrativo comprometer o alcance dos seus objetivos; 9.2. comunicar esta decisão ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica; e 9.3. retornar os autos à AudElétrica para continuidade do presente acompanhamento, em especial, para análise dos novos elementos acostados aos autos, para atualização dos riscos, com os respectivos tratamentos a serem adotados e, ainda, para o exame conjunto com as questões suscitadas no âmbito dos processos de representação relativos ao 2o LRCAP (TCs Processo 006.981/2025-6 e Processo 016.971/2025-6 ).